Tribunal: STF
Processo: RE 1544067
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS NÃO INCORPORADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. MONITORAÇÃO MEDULAR PRÉ-OPERATÓRIA POR POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO - PESS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS 8.080/1990 E 12.401/2011. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MONITORAÇÃO MEDULAR PRÉ-OPERATÓRIA POR POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO (PESS). POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 



    2. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 



    3. A existência de documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a autora impõe a manutenção da sentença que determinou o fornecimento dos materiais necessários à monitoração da cirurgia da autora, notadamente o Kit de Monitorização Neurofisiológica Intra Operatório, conforme prescrição médica. 



    4. Apelação a que se nega provimento. 



    5. Sem honorários recursais, em razão da condenação imposta na origem ser anterior à vigência do novo CPC.” (Doc. 16, p. 8) 



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 20) foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 37, caput, 196 e 198 da Constituição da República. Alega que o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, mas não “tratou do direcionamento do cumprimento da decisão, em claro desacordo com a tese final fixada no RE nº 855.178 RG” (Doc. 26, p. 2). Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, “ao retomar o julgamento do RE nº 855.178 RG/PE e apreciar os embargos declaratórios opostos pela União, incluiu a necessidade de direcionamento do cumprimento ao fixar a tese do tema para fins de repercussão geral” (Doc. 26, p. 4). Assevera que “a decisão recorrida aplica a solidariedade irrestrita, NÃO atendendo à tese fixada pelo mencionado RE, que privilegia os critérios constitucionais de descentralização” (Doc. 26, p. 4). Salienta que os artigos 15, 16, 17, 18, 24 e seguintes da Lei 8.080/1990 dispõem que “a União foi incumbida somente da coordenação e formulação de políticas e de normas, não lhe competindo a execução direta de serviços de saúde ao cidadão” (Doc. 26, p. 4). Ressalta que “não restam dúvidas de que, na organização descentralizada vigente, não cabe à União prestar diretamente serviços de saúde” (Doc. 26, p. 5). Aduz que “o estabelecimento geral e irrestrito da solidariedade entre os entes públicos requeridos tem causado diversos problemas que desorganizam o sistema público de saúde” (Doc. 26, p. 5). Enfatiza a necessidade de encaminhamento do feito para juízo de retratação. Argumenta que, “não obstante a solidariedade e legitimidade dos entes federativos, seja a obrigação específica de fornecimento de medicamentos (aquisição, armazenamento, dispensação, acompanhamento do paciente, restituição em caso de sobras) dirigida ao ente que tem maior aptidão para o seu cumprimento, com eventual ressarcimento posterior pelos demais, na via administrativa” (Doc. 26, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais” (Doc. 26, p. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 28).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 32).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ratificou a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto à condenação da União ao fornecimento de materiais necessários à monitoração da cirurgia da autora, reconhecendo a solidariedade entre os entes da Federação, no que se refere à obrigação, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 16). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde - Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin. 



    Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão dos referidos embargos de declaração, em que o Ministro Edson Fachin assentou entendimento acerca de aspectos específicos da responsabilidade solidária, in litteris:



    “3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade 
enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss, CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica;



    (…)



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Saliente-se, ainda, que o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento/tratamento, em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 



    2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 



    4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 



    6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.440.574-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 



    2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 



    3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Demais disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No âmbito infraconstitucional a Lei nº 8.080/90 dispõe sobre a promoção e proteção da saúde, estabelecendo regras para a organização e o funcionamento dos serviços a ela referentes nas esferas pública e privada. 



    Referida lei define o Sistema Único de Saúde (art. 4º) como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Entre as atividades incluídas no campo de atuação do SUS está a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º, I, ‘d’, da Lei nº 8.080/90). 



    A Lei nº 12.401/2011 acrescentou à Lei nº 8.080/90 os artigos 19-M a 19-U, que tratam da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. 



    (...)



    Os relatórios médicos acostados aos autos demonstram que a parte autora possuí o diagnóstico de ‘escoliose idiopálica grave’ e que, em face deste diagnóstico, possui necessidade premente de correção cirúrgica, com risco elevado de lesão medular/radícula, bem como é indicado, bem como possui indicação para utilização da monitoração medular pré-operatória por potencial evocado somato-sensitivo (PESS), material este superior ao fornecido pelo SUS (Hastes, Parafusos Pediculares, Clamps e Travas). (Id n. 56695730 – fls. 16/17) 



    Como se vê, ficou demonstrada a utilização da monitoração medular pré-operatória por potencial evocado somato-sensitivo (PESS) no procedimento cirúrgico da parte autora, haja vista o grave quadro clínico que possui, bem como a superioridade dos materiais requeridos nesta ação, o que poderão lhe proporcionar um maior êxito em seu procedimento cirúrgico e livre de lesões. 



    Ainda nesse sentido, ficou consignado pelo Juízo da origem a necessidade do atendimento da demanda: 



    Na hipótese dos autos, os argumentos de defesa e os documentos apresentados pela União não foram suficientes para infirmar os critérios nos quais se assentou o provimento de urgência deferido, quais sejam, a gravidade do quadro clínico da parte autora, bem como a necessidade do uso do kit de monitoramento, em razão dos riscos e prejuízos aos quais esta ficaria sujeita caso viesse a realizar o procedimento cirúrgico sem a sua utilização. Tudo de acordo com os relatórios/solicitações médicas e exames de lis. 16/25. Senão, vejamos:



    (...)



    (...)



    Comprovado, portanto, que a necessidade da autora em recorrer ao Judiciário para ter sua enfermidade tratada em caráter de urgência com os materiais mais indicados ao seu procedimento cirúrgico.” (Doc. 16, p. 4-7, destaquei)



    Constata-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.080/1990 e 12.401/2011) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. CARÁTER EXCEPCIONAL. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DO STJ. INTEPRETAÇÃO DE NORMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A Corte Cidadã, ao definir as diretrizes do art. I, do inciso 19-M, da Lei 8.080/1990 e dos normativos baseados na mencionada norma, apenas interpretou a questão infraconstitucional (lei federal), por meio de julgamento de temas repetitivos, conforme a competência estabelecida na Constituição Federal. Assim, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    II - As questões constitucionais suscitadas foram debatidas na instância anterior. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. 



    III – Existência de erro material. Determinação de baixa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ para análise de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do NCPC/2015.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.226.707-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/10/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente